Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-19.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002219-19.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA - CNPJ: 04.110.286/0001-19 (APELADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MAURICIO DONIZETTI DE BORBA - CPF: 219.634.361-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 328.320.406, no valor originário de R$ 300.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para (i) afastar a cobrança de juros remuneratórios em período anterior ao previsto contratualmente e (ii) limitar a incidência dos encargos contratuais à data do ajuizamento da execução, ressalvada a incidência de encargos legais posteriores.

3. O banco apelou sustentando a possibilidade de incidência dos juros remuneratórios desde a liberação do crédito e a continuidade dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cobrança de juros remuneratórios em período anterior ao marco inicial expressamente previsto na Cédula de Crédito Bancário; e (ii) saber se os encargos contratuais podem incidir após o ajuizamento da execução ou se devem ser limitados à data da propositura da ação.

III. Razões de decidir

5. O contrato estabelece de forma expressa que os juros remuneratórios seriam exigidos apenas a partir de 17/01/2024. A planilha apresentada pelo exequente incluiu cobrança anterior (17/12/2023), em desconformidade com o pacto firmado. A autonomia privada impõe a observância do marco inicial contratualmente fixado, sendo indevida a antecipação da incidência.

6. Em caso de inadimplemento, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito. O ajuizamento da execução não altera a natureza da obrigação nem substitui automaticamente o regime contratual pelo regime legal. A limitação dos encargos à data da propositura da ação configura restrição indevida à força obrigatória do contrato, inexistindo demonstração de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da execução, determinando sua incidência até o efetivo pagamento do débito, mantidos os demais termos da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. Os juros remuneratórios devem observar o termo inicial expressamente previsto na Cédula de Crédito Bancário, sendo indevida sua cobrança em período anterior ao pactuado. 2. Os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da execução, salvo demonstração de abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 395; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1023157-54.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1014045-95.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Samuel Dornel Campos Batista, que, em sede de
Embargos à Execução
opostos por
BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA E OUTRO,
julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade da hipoteca, determinar a cobrança de juros remuneratórios a partir de 17/01/2024, reconhecer a impossibilidade da capitalização mensal dos juros de mora e limitar a incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação em 22/07/2024.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios incidem desde a liberação do crédito, tendo o contrato apenas diferido a exigibilidade do pagamento, razão pela qual não poderia ter sido afastada a cobrança no período anterior a 17/01/2024.

Defende ainda que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os encargos contratuais devem perdurar até o efetivo pagamento do débito, sendo indevida a limitação à data do ajuizamento da execução. Requer, assim, a reforma da sentença para restabelecer a incidência integral dos encargos pactuados até a quitação da dívida.

Recurso tempestivo e preparado (id. 344984395).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 344723367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Cinge-se
dos autos que
BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA E OUTRO
opuseram
Embargos à Execução
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, relacionados à execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 328.320.406.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento do contrato bancário, cujo valor originário era de R$ 300.000,00, tendo sido apontado saldo devedor superior após a incidência dos encargos contratuais.

Citados, os executados opuseram embargos sustentando, em síntese, nulidade da hipoteca, tratar-se de bem de família, excesso de execução e abusividade dos encargos cobrados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros remuneratórios, capitalização de juros de mora e cobrança de encargos após o ajuizamento da execução.

Em análise, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 344723353), julgando parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“
Trata-se de embargos opostos por
Maurício D. de Borba – ME
(nome fantasia
Borba Casa de Embalagem Ltda.
) e
Maurício Donizetti Borba
à execução de autos n. 1001778-38.2024.8.11.0010 movida em desfavor deles por
Banco do Brasil S.A.
, todos qualificados na petição inicial.

Os embargantes se opõem à execução associada aduzindo que a hipoteca do instrumento objeto daquela ação é nula, pois o imóvel objeto da garantia foi oferecido por pessoa sem poderes para tanto, além de se tratar de bem de família, bem como que há excesso de execução, pois errôneo o termo inicial de cobrança de juros remuneratórios utilizado pela embargada na execução, além de inexistir possibilidade de cobrança de juros moratórios compostos e possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios e moratórios depois da propositura da execução, também defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato e postula a devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente.

O recebimento da petição inicial e a concessão de assistência jurídica gratuita aos embargantes se deram no pronunciamento de id. 171229161.

O embargado foi ouvido ao id. 177916990 e arguiu preliminar de indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, se contrapôs à pretensão dos embargantes ao defender a validade da garantia real dada em contrato e a ausência de excesso de execução e abusividade dos encargos.

Os embargantes impugnaram a manifestação do embargado ao id. 183484798.

Saneado e organizado o processo ao id. 189005325, determinou-se a intimação dos litigantes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

O embargado expressou o desinteresse na dilação probatória (id. 190148048), enquanto os embargantes pediram a produção de provas documental, pericial (perícia contábil) e oral, esta consistente na oitiva de testemunhas (id. 183481004), pleitos indeferidos no pronunciamento de id. 196711744.

(...)
Do termo inicial de cobrança de juros remuneratórios.

Alega o embargante, em suma, que o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios apenas a partir de 17/01/2024.

Todavia, pelo demonstrativo de cálculo, a primeira cobrança de juros remuneratórios foi realizada em 17/12/2023.

E, no caso, razão assiste ao embargante, vez que o contrato juntado ao id. 163014160 dos autos em apenso, prevê que os juros remuneratórios serão exigidos a partir de 17/01/2024, enquanto a planilha de débito de id. 163014161 (dos autos executivos), demonstram que a primeira cobrança dos juros remuneratórios se deu em 17/12/2023.

Dessa forma, procede o pleito autoral.

(...)
Da cobrança dos juros remuneratórios e moratórios depois da propositura da execução.

Alega que a ação foi ajuizada em 22/07/2024, e que a planilha compreende o período de 29/11/2023 a 15/08/2024, período posterior ao próprio ajuizamento da ação.

E, no caso, com razão o embargante, vez que os encargos previstos na avença somente incidem até a data do ajuizamento da ação.

Eventuais acréscimos posteriores (juros e correção monetária) incidem de forma automática, por força de lei, não podendo a planilha inicial já englobar período futuro ao ajuizamento.

Assim, reconheço a impossibilidade de que o cálculo apresentado pela parte exequente compreenda período posterior ao ajuizamento da ação, devendo ser limitado até 22/07/2024, data da propositura da demanda, ressalvada a incidência de encargos legais supervenientes. (...)”

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é possível a cobrança de juros remuneratórios em período anterior ao dia 17/01/2024, bem como se os encargos contratuais podem continuar incidindo após o ajuizamento da execução.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta o apelante que os juros remuneratórios deveriam incidir desde a liberação do crédito, afirmando que o contrato apenas diferiu a exigibilidade do pagamento.

Entretanto,
não lhe assiste razão.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, o próprio instrumento contratual (id. 344723351, fl. 4) estabelece de
forma expressa
que a incidência dos juros remuneratórios somente ocorreria a partir de 17/01/2024, sendo indevida a cobrança realizada anteriormente na planilha apresentada pelo exequente.

Veja:

Não se trata, portanto, de interpretação judicial restritiva, mas de mera observância do que foi livremente pactuado pelas partes.
Se o contrato fixa o marco inicial da remuneração do capital, não pode o credor pretender antecipá-lo sob o argumento de incidência automática desde a liberação do valor ou que o que
“o contrato diferiu para 17/01/24 foi a exigibilidade (o pagamento), não a incidência”.

Assim, correto o afastamento da cobrança de juros remuneratórios no período anterior ao previsto contratualmente.

Quanto à limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da execução,
neste ponto assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, constatado o inadimplemento contratual, os encargos convencionados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se restringindo ao momento do ajuizamento da ação executiva, em respeito à autonomia privada e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

O ajuizamento da execução não altera a natureza da obrigação nem substitui automaticamente o regime contratual pelo regime legal de atualização, mas apenas constitui meio de satisfação do crédito já existente.

Assim, a dívida permanece regida pelas cláusulas pactuadas até sua efetiva quitação, momento em que se extingue a relação obrigacional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA . ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS . INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. POSSIBILIDADE . SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame (...) III . Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva ou monitória, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.
4. A limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação, quando inexiste impugnação específica pela parte devedora ou abusividade das cláusulas, configura intervenção indevida na relação contratual estabelecida e contraria a natureza do processo executivo, que visa justamente o cumprimento da obrigação conforme pactuada entre as partes.
5. A restrição à aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação poderia, inclusive, incentivar o inadimplemento contratual, ao estabelecer condições mais favoráveis ao devedor após o início da demanda judicial, comprometendo a segurança jurídica das relações negociais.
IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio da força obrigatória dos contratos."(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231575420238110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PACTO CONTRATUAL E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . RECURSO PROVIDO. (...) III . Razões de decidir
3. Os encargos contratuais pactuados, incluindo juros remuneratórios e demais encargos da inadimplência, devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a constituição do título executivo judicial não interrompe a incidência dos encargos ajustados, salvo prova de abusividade ou estipulação diversa . 5. A limitação dos encargos à data de propositura da ação viola os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, desestimulando o adimplemento tempestivo da obrigação. 6. Ausente nos autos demonstração de abusividade dos encargos pactuados, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os consectários legais à orientação jurisprudencial .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada . Tese de julgamento: "11. Os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou prova de abusividade.” “2. A constituição do título executivo judicial em ação monitória não extingue os efeitos do pacto contratual quanto aos encargos incidentes na fase de inadimplemento .”(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10140459520228110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025) (g. n.)

Desse modo, ao limitar a incidência dos encargos da avença até a data da propositura da demanda, a sentença afastou parte da obrigação validamente assumida pelos devedores, razão pela qual deve ser reformada nesse particular, para determinar que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da execução, determinando que incidam até o efetivo pagamento do débito, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026